Tribunal: TJDFT
Processo: 0746714-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO NO DOMICÍLIO FISCAL. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. ART. 9o DA LC N. 123/2006. ART. 135 DO CTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PODER DE GERÊNCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADA. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 435 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O redirecionamento da execução fiscal, para a inclusão dos sócios da sociedade empresária no polo passivo, apenas é admitido, em regra, se estiverem na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica, e se constatada a existência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN, conforme entendimento exarado pelo STF no RE n. 562.276, em repercussão geral.
2. Por sua vez, nos termos da jurisprudência do c. STJ (enunciado de súmula n. 435 e tema repetitivo n. 630), é possível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente quando demonstrada a dissolução irregular da sociedade empresária, a qual presume-se ocorrida na hipótese em que deixa de funcionar no seu domicílio tributário, sem comunicar a mudança aos órgãos competentes.
3. Sublinhe-se que o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é o de que a presunção de dissolução irregular é relativa, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo fiscal com inclusão do sócio executado no polo passivo, e respectiva oportunização de contraditório e ampla defesa, a fim de averiguar se o responsável pela dissolução da sociedade empresária coincide, de fato, com o detentor da gerência na época da ocorrência do fato gerador que deu ensejo à dívida tributária.
4. Esse entendimento aplica-se também às microempresas, pois a previsão do art. 9o, § 5o, da Lei Complementar n. 123/06 não pode ser analisada de maneira isolada, devendo ser interpretada em consonância com o art. 135 do Código Tributário Nacional.
5. Na hipótese, o nome do sócio da pessoa jurídica executada não consta nas Certidões de Dívida Ativa objeto do presente feito, não tendo sido instaurado procedimento administrativo para sua inclusão. Ademais, registra-se que o fato de a situação cadastral da sociedade executada constar como “inapta” não implica comprovação de dissolução irregular, até mesmo porque consta como “ativa” na Junta Comercial.
6. Assim, apesar de a executada/agravada não estar mais em funcionamento no endereço constante na CDA executada e constar situação cadastral como “inapta”, não se pode presumir que tenha ocorrido sua dissolução irregular na espécie, capaz de ensejar o automático redirecionamento da execução fiscal.
7. Recurso conhecido e desprovido.